Tribunal: TJES
Processo: 5015613-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015613-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDENILZA MARIA GONCALVES PINTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015613-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDENILZA MARIA GONÇALVES PINTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA DIGITAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES ATÍPICAS. VAZAMENTO E USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de cobranças, descontos bancários e negativações decorrentes de fraude bancária consistente em empréstimo não contratado, transferências via Pix, saques e utilização indevida de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em caso de alegada fraude bancária; (ii) estabelecer se, em sede de cognição sumária, é possível imputar à instituição financeira responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes de operações fraudulentas praticadas por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada evidencia, em juízo de probabilidade, a ocorrência de fraude bancária, com contratação de empréstimo não solicitado, transferências vultosas a terceiros desconhecidos, saques indevidos e uso integral de limite de cartão de crédito.

5. Os elementos constantes dos autos indicam que o estelionatário possuía acesso prévio a dados pessoais e bancários da consumidora, inclusive CPF, circunstância que conferiu credibilidade à fraude e evidencia falha na segurança da instituição financeira.

6. As operações realizadas destoam completamente do padrão histórico de movimentação financeira da agravante, pessoa de baixa renda, o que deveria ter acionado mecanismos internos de prevenção e monitoramento de transações atípicas.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

8. Não se configura, em sede de cognição sumária, culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a mera alegação de fornecimento de informações para afastar a responsabilidade do banco diante da evidenciada vulnerabilidade sistêmica.

9. O perigo de dano resta caracterizado pelo comprometimento da subsistência da agravante em razão de descontos indevidos, saldo bancário negativo e risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes.

10. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois a suspensão das cobranças e negativações pode ser revertida em caso de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros quando evidenciada falha na segurança do sistema ou no tratamento de dados pessoais do consumidor.

2. A realização de operações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos de prevenção, sob pena de caracterização de defeito na prestação do serviço.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor vítima de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 297; CDC, art. 14, caput e § 3º, II; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.995.458/SP; STJ, REsp nº 2.052.228/DF; TJES, Apelação Cível nº 5019054-87.2023.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5000140-66.2024.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 5003494-81.2022.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
VALDENILZA MARIA GONÇALVES PINTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ID 16021875), que, nos autos da
“ação indenizatória por danos materiais e morais”
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante, em suas razões recursais acostadas no ID 16021844, sustenta, em síntese, que: (i) o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, não considerou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) a probabilidade do direito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, conversas de
WhatsApp
com o golpista, extratos bancários e comprovantes de transferência, que evidenciam a fraude; (iii) sua conduta financeira prévia era pautada pela prudência, em contraste com as operações atípicas e de alto valor que foram realizadas; e (iv) deve ser aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula 479 do STJ e na jurisprudência aplicável aos casos de fraudes bancárias.

Afirma, ainda, quanto ao perigo de dano, que: (v) sendo trabalhadora braçal com remuneração líquida inferior a R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), a manutenção dos descontos indevidos está comprometendo sua subsistência, deixando sua conta em saldo negativo de R$ 385,24 (trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme extrato bancário.

Basicamente diante de tais fatos, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a concessão de liminar recursal para que se suspenda a exigibilidade das cobranças fraudulentas, a realização de novos débitos, e a negativação de seu nome, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

No ID 16063842, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 16376551), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo a narrativa da autora, teria sido ela vítima de uma sofisticada fraude digital perpetrada por organização criminosa que, valendo-se de informações pessoais obtidas ilicitamente e explorando a vulnerabilidade de indivíduos, utilizou o aplicativo
WhatsApp
para se passar por funcionário do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES.

Aduz que, em 18/07/2025, sem o conhecimento ou consentimento da requerente, foi contratado e creditado em sua conta bancária um empréstimo não solicitado no valor de R$ 15.180,56 (quinze mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme extrato bancário.

Afirma que, ainda no mesmo dia, a autora passou a receber ligações e mensagens via
WhatsApp
, originadas do número +55 61 3686-5170, nas quais o interlocutor se identificava como funcionário do BANESTES, tendo o golpista informado que o empréstimo havia sido realizado em seu nome e, para “cancelá-lo” e evitar prejuízos, ela deveria “devolver” o valor creditado por meio de transferências bancárias.

Ao acessar sua conta e confirmar o crédito indevido, a demandante, acreditando tratar-se de procedimento legítimo, efetuou as transferências indicadas pelo suposto funcionário: (i) R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais) para conta associada a “Mercadopago.com Repres Entacoes” (CNPJ 10.573.521/0001-91); e (ii) R$ 4.900,00 (quatro mil, novecentos reais) para conta de Humberto Peres Villa (agência 106, conta 36.863.363), sendo que tais operações, realizadas em 18/07/2025, somaram R$ 14.899,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e nove reais), conforme comprovantes anexados.

Relata, também, que, durante os contatos, que se estenderam até 21/07/2025, o criminoso solicitou reiteradamente dados sensíveis, como o CPF da autora, inclusive por mensagens escritas, sendo que a requerente recusou-se a fornecer tal dado e qualquer senha ou código de acesso, mas o fraudador, demonstrando já possuir acesso a informações pessoais, enviou corretamente seu número de CPF (107.661.657-79) por mensagem, o que aumentou a credibilidade da farsa e levou a requerente a prosseguir com as orientações recebidas, acreditando tratar-se de representante legítimo do banco.

Ressalte-se que, embora as transferências citadas tenham sido realizadas pela própria demandante, o empréstimo que originou os valores foi contratado exclusivamente pelos fraudadores, bem como outras operações financeiras não autorizadas, entre elas: (i) saque da conta poupança no valor de R$ 4.663,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais); e (ii) utilização integral do limite do cartão de crédito de R$ 3.038,31 (três mil e trinta e oito reais e trinta e um centavos), que atualmente, em razão de juros, IOF e encargos, corresponde a R$ 3.914,26 (três mil e novecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos).

A fraude somente foi percebida posteriormente, quando a autora constatou que os valores transferidos não haviam sido estornados e que dívidas indevidas haviam sido constituídas em seu nome, ocasionando expressivo prejuízo financeiro e abalo emocional, agravado pela pressão psicológica exercida pelos golpistas, que criaram sensação de urgência para execução dos atos.

Aduz, ainda, que as transações ocorreram a partir de conta de titularidade da parte autora junto ao requerido em valores que não correspondem ao seu padrão histórico de movimentação, em favor de pessoas desconhecidas e domiciliadas em outras regiões, o que evidencia a completa ausência de filtros ou mecanismos preventivos por parte do réu.

Diante da narrativa acima mencionada, ajuizou a demanda indenizatória em face do demandado, pugnando, liminarmente, que o réu (i) suspenda toda e qualquer cobrança relacionada aos valores indicados acima, relacionados à fraude bancária realizada em nome da autora; (ii) se abstenha de efetuar descontos em conta bancária ou de promover lançamentos em face da requerente; (iii) se abstenha de inscrever ou manter o nome da demandante em cadastros de inadimplência (SPC/SERASA) em razão das referidas cobranças; e (iv) que seja fixada multa diária por este Juízo para o caso de descumprimento, nos termos do art. 297 do CPC.

Foi, então, que adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu os pedidos outrora formulados, sob o fundamento, em resumo, que não teria sido apresentado
“[...] elementos mínimos aptos a demonstrar que a fraude supostamente realizada ocorreu por falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da ré, visto que é possível notar por meio da alegada conversa entre autora e golpista (ID. 76051221) que a primeira repassou todas as informações utilizadas pelo golpista (à exceção de seu CPF)”
.

Sustentou, ainda, que
“[...] há entre as mensagens diversas ligações de voz e áudios realizados, de modo que não se faz possível auferir que a autora não forneceu todos os elementos necessários à perpetração da fraude, nem mesmo que houve falha no sistema interno da instituição financeira”
.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Fixadas tais premissas, como se sabe, perante os fatos narrados, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO . VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4 . A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5 .000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.077.278/SP, rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARCELLE DE MELO SOARES, que reconheceu (i) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco.
4 . A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o Judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno . 2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e LXXIX; CDC, arts . 4º, I e II, d; 6º, I; 12, §1º; 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, § 11; LGPD, arts. 2º, I; 7º; 8º; 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1 .197.929/PR, DJe 12/09/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001917-61 .2019.8.08.0011, j . 15/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001275-81.2022.8.08 .0048, j. 20/03/2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 30/04/2025)

Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais.

Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Assim, o tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Nesse sentido, trago à colação a redação da súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A Súmula 479 também se aplica quando a instituição financeira trata de forma indevida os dados pessoais bancários do consumidor, permitindo que estelionatários usem essas informações para aplicar golpes.

No particular, não há como se afastar, ao menos em sede de cognição sumária, a responsabilidade da instituição financeira.

Isto porque a análise dos autos revela,
prima facie,
que a agravante juntou documentação suficiente para demonstrar a provável ocorrência da fraude bancária e o comprometimento de sua situação financeira.

Os documentos anexados aos autos revelam que o golpista, ao se passar por funcionário do banco, já tinha acesso a dados internos da agravante, como seu CPF e outras informações bancárias. A posse desses dados conferiu credibilidade à abordagem do criminoso, fazendo com que a cliente confiasse na autenticidade do contato e seguisse as instruções.

Ora, esse acesso indevido e prévio a informações sigilosas é um elemento crucial que diferencia este caso de uma fraude genérica, e demonstra uma falha na segurança do sistema bancário.

No caso em tela, o defeito se manifestou na vulnerabilidade do sistema de segurança, que permitiu que um terceiro mal-intencionado obtivesse acesso a informações sigilosas da cliente e utilizasse essas informações para dar credibilidade ao golpe.

O golpe perpetrado, que se inicia com a abordagem de alguém que se identifica como funcionário do banco e já possui dados internos do cliente, constitui um fortuito interno, ou seja, um evento previsível e inerente ao risco da própria atividade bancária.

Destarte, a indução da agravante a realizar as operações foi um desdobramento direto da confiança gerada pela atuação do golpista. A confiança, por sua vez, foi construída sobre a posse de informações que deveriam ser confidenciais. Assim, a violação dos dados bancários da autora não foi apenas uma etapa do golpe, mas sim a causa inicial que a tornou vulnerável e a induziu a realizar as operações, ensejando a responsabilidade civil do banco.

A conversa de
WhatsApp
é particularmente reveladora, pois mostra o golpista manipulando a agravante para que ela confira valores e transfira dinheiro, inclusive enviando o CPF da própria vítima, o que aumentou a credibilidade da farsa.

Ademais, os extratos bancários que foram acostados na petição recursal evidenciam a contratação de empréstimo de R$ 15.180,56, saques indevidos de R$ 4.663,00, utilização integral do limite de cartão de crédito no valor de R$ 3.038,31, e transferências de Pix para terceiros desconhecidos em montantes elevados, como R$ 9.999,00 e R$ 4.900,00.

As movimentações, tanto em valores quanto em frequência, são totalmente atípicas para o perfil da agravante, que aufere renda líquida inferior a R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês. Essa dissonância deveria ter acionado,
prima facie,
os mecanismos de segurança da instituição financeira.

Assim, a alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC) não prospera neste momento processual. A moderna jurisprudência deste TJES entende que o uso de senha, por si só, não exclui a responsabilidade do banco quando há evidente falha no monitoramento de transações espúrias e insegurança sistêmica que facilita a abordagem do estelionatário. Senão vejamos:

“CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA . FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO . 1) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve questionar a “validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.” (AgInt no AREsp n . 1.167.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.) 2) Nesse cenário, não há razão para a declaração de nulidade processual, devendo o erro na indicação do documento de identidade da recebedora ser considerado mero equívoco que não compromete a validade do ato . 3) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmara entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorra do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
4) A Súmula nº 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, houve por bem ratificar referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 5) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC .
4) Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário. 6) Isso porque,
conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995 .458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.”
7) De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052 .228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.” 8) A mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor no cancelamento de uma compra não reconhecida no cartão de crédito, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para realizar transferências incomuns, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 19.000,00, para contas bancárias situadas em ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor . 9) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034948120228080011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

O
periculum in mora
também se mostra evidente, uma vez que os descontos de parcelas do empréstimo e demais encargos têm levado a conta da agravante a um saldo negativo, comprometendo sua capacidade de suprir necessidades básicas. A iminência de inscrição em cadastros de inadimplentes agrava, ainda mais, a situação de vulnerabilidade da recorrente, de modo que a demora na prestação jurisdicional pode tornar o prejuízo ainda mais grave e irreparável.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, já que a suspensão dos débitos pode ser revertida no caso de improcedência da ação. Por outro lado, o desprovimento do recurso, como já visto, impõe riscos graves e iminentes à agravante, dada sua hipossuficiência econômica.

Enfim, o Magistrado singular agiu com desacerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 16063842,
determinar ao agravado que: (i) suspenda toda e qualquer cobrança relacionada às operações contestadas oriundas da fraude bancária sofrida pela agravante; (ii) se abstenha de efetuar descontos em conta corrente, realizar lançamentos a débito ou promover cobranças em nome da agravante; e (iii) se abstenha de inscrever ou manter o nome da recorrente em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA) em razão das referidas cobranças, sob pena, em caso de descumprimento da presente ordem judicial, de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.